Tribunal: TJMT
Processo: 0004205-12.2018.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004205-12.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ERNANDES SANTOS BORGES - CPF: 006.638.651-90 (APELADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), AROLDO BORGUETI DA COSTA - CPF: 043.075.951-73 (APELADO), ADRIANO AGUIAR - CPF: 776.684.649-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELA RECEPTAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS – NÃO COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE INIMPUTÁVEL NA AÇÃO CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas seguras acerca da coautoria ou mesmo da participação do corréu na ação criminosa, e nem o envolvimento de inimputável no delito, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a manutenção da absolvição com esteio n
o princípio do
in dubio pro reo,
haja vista que somente a certeza
e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Campo Novo do Parecis/MT
, nos autos da ação penal n.
14930- 26.2014.811.0042 (código 373798)
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu
Ernandes Santos Borges
como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, no regime inicial semiaberto, e absolveu o réu
Aroldo Borgueti da Costa
.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia que os acusados sejam condenados como incursos no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP, c/c o art. 244-B do ECA, consubstanciada na suficiência probatória (Id. 95331480, pp. 64-74).

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo (Id. 95331480, pp. 78-91).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 99234491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Aroldo Borgueti da Costa
e condenou o acusado
Ernandes Santos Borges, vulgo “Alemão”,
apenas pela prática do delito de receptação qualificada.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 1

Consta do incluso auto de Inquérito Policial que,
no dia 14 de novembro de 2018, em horário não apurado, nesta cidade de Campo Novo do ParecisMT, os denunciados ERNANDES SANTOS BORGES e AROLDO BORGUETI DA COSTA, em acordo com o menor Francisco Silva Malaquias, ocultaram bens que sabiam ser produtos de crime.

FATO 2

Segundo apurado, na data acima descrita, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados ERNANDES SANTOS BORGES e AROLDO BORGUETI DA COSTA, associaram-se, juntamente ao menor Francisco Silva Malaquias, para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio.

FATO 3

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados ERNANDES SANTOS BORGES e AROLDO BORGUETI DA COSTA, consciente da ilicitude da conduta, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.
(...)” –
Id. 95331475.

Em decorrência disso, foram atribuídas aos acusados as condutas delitivas previstas no art.
180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, no art. 288, parágrafo único, do CP, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia,
condenando o réu
Ernandes apenas pela prática do crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 300 dias-multa
, no valor unitário mínimo, absolvendo-o dos demais delitos com fulcro no art. 386, VII, do CPP;
e ainda absolveu o réu Aroldo de todas as imputações, com esteio no art. 386, VII, do CPP (Id. 95331480, pp. 38-56).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para condenar o acusado Aroldo pela prática do delito de receptação qualificada, e ambos os réus pela prática do crime de corrupção de menores.

Com a detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório produzido não fornece elementos suficientes para comprovar, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva também por parte do réu Aroldo e nem mesmo o envolvimento do menor na ação criminosa, não bastando, para a condenação, a existência de meros indícios, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Quanto ao delito de receptação qualificada, verifico que a materialidade ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, e pelas provas orais colhidas.

Todavia, a autoria delitiva por parte do apelado Aroldo não ficou comprovada e tampouco o envolvimento do inimputável na ação criminosa.

Dessume-se dos autos que a carga de defensivos agrícolas apreendida tratava-se de produto de furto ocorrido no dia 17.11.2018 na cidade de Diamantino/MT, em desfavor da vítima Adriano Aguiar, conforme boletim de ocorrência n. 2018.357097.

Pelo que se extrai das provas testemunhais colhidas, ficou claro o envolvimento do réu Ernandes com os produtos provenientes do crime de furto, porém não se tem a mesma certeza em relação ao réu Aroldo, pois, ao contrário do alegado pelo apelante, não é possível concluir por meio dos depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências, que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, que o apelado tinha prévio conhecimento dos objetos subtraídos, ou mesmo que teve qualquer participação da empreitada criminosa.

Consta do feito que os policiais efetuaram diligências somente naquele dia, depois que o recorrido chegou em Campo Novo dos Parecis/MT, juntamente com seu enteado, ora inimputável F. S. M., e então fizeram o acompanhamento do veículo e os abordaram, localizando, após, os defensivos agrícolas subtraídos nas proximidades. Durante a ação policial, o réu Ernandes fugiu, passando dois dias na mata e foi preso posteriormente.

Ocorre que não houve investigação prévia que demonstrasse a efetiva participação do réu Aroldo na ação delitiva, e, embora haja elementos informativos e indícios de que ele estaria unido ao réu Ernandes para a prática criminosa, não há provas judicializadas suficientes nesse sentido, aptas a amparar a sua condenação na forma pretendida pelo
parquet
.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência em questão, Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Davi Pereira Luz, nada mencionaram na Delegacia sobre o envolvimento do ora apelado na ação delitiva, se não o fato de que estava na companhia então suspeito Ernandes e terem sido abordados nas proximidades de onde se encontravam os produtos do crime.

O policial Arildo relatou perante a autoridade judicial que o acusado Ernandes já era conhecido no meio policial há tempos, e pela alcunha de “Alemão”; disse nessa oportunidade que receberam denúncia de que ambos os acusados estavam envolvidos com a subtração de defensivos agrícolas naquela região e que eles estariam na posse desses produtos, os quais teriam sido escondidos, bem como tiveram conhecimento que, no dia em que foi efetuada a abordagem, eles tinham combinado de ir no local buscar a carga para vender; aduziu que os acusados são conhecidos por furto e roubo das fazendas, que fazendo parte de uma quadrilha e que subtraíram os produtos para vender, e ainda, que o réu Aroldo teria narrado toda a dinâmica nesse sentido (mídia audiovisual, Id. 124265106).

Por outro lado, o policial Mayko narrou em sede judicial que tiveram informações de que era o réu Ernandes que estava com a carga (defensivos agrícolas subtraídos) e que possivelmente teria escondido nas proximidades da cidade de Campo Novo do Parecis/MT, bem como estaria negociando com alguns fazendeiros. No dia da abordagem, esclareceu que o réu Aroldo foi buscar o citado corréu em sua residência com o automóvel e então fizeram o acompanhamento deles. E disse ainda que o apelado falou que o bem subtraído estaria naquela região e que quem saberia indicar onde estava era o réu Ernandes (mídia audiovisual, Id. 124265106).

Também nesse sentido foram as declarações prestadas em Juízo pelo policial Davi, de que tiveram informações que o réu Ernandes estava na posse da carga proveniente de crime e ele se encontrou com o réu Aroldo no dia que houve a abordagem policial; disse que efetuaram a abordagem do apelado e do menor, pois o citado corréu pulou do carro, e afirmou que naquela oportunidade eles relataram que não sabiam sobre os produtos subtraídos e que o “Alemão” que sabia. Ademais, disse que o acusado Ernandes iriam repassar/vender os produtos para o apelado (mídia audiovisual, Id. 124265106).

Consoante se nota, os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas se destoam em relação ao apelado Aroldo, inexistindo a certeza necessária sobre a sua coautoria, ou mesmo participação, no crime em apreço.

O acusado Ernandes relatou detalhadamente os fatos em apreço em sede judicial, esclarecendo, a respeito do envolvimento do réu Aroldo, que havia comprado dois veículos na cidade de Tangará da Serra/MT e, no dia dos fatos, o apelado Aroldo, que é mecânico, foi levar um automóvel para ele e iria retornar para levá-lo de volta à Tangará; afirmou que o acusado Aroldo não tinha conhecimento sobre os defensivos agrícolas subtraídos, que resolveu passar perto do local onde os objetos (produtos de crime) estavam, para conferir se estavam lá, e, nessa ocasião, deparou-se com a viatura da Polícia e fugiu para o mato, porém foi capturado posteriormente; aduziu ainda que não sabia que o recorrido ia levar o veículo para ele juntamente com seu enteado (mídia audiovisual, Id. 124265105).

Nesse sentido foram as declarações prestadas pelo recorrido, de que o citado coacusado pediu para que levasse um veículo para ele em Campo Novo do Parecis/MT e não lhe disse o motivo, e que foi na companhia de seu enteado F. S. M.; esclareceu que é mecânico e tinha feito alguns serviços no carro.

A respeito do produto de crime (defensivos agrícolas) afirmou na Delegacia:
“(...) Que não sabe onde o defensivo estava escondido, pois só Alemão sabia; Que só soube que era isso quando Alemão saiu do carro correndo; Que não sabia de nada (...)”
(Id. 95331475, p. 49).

Relatou em Juízo que pegou o corréu e estavam voltando para Tangará da Serra/MT, quando então ele pediu para que entrasse no acesso que vai para a usina da COPRODIA, dizendo-lhe que iria “ver um negócio”, mas não lhe falou o que era. Disse que não viu que tinha um carro seguindo-o, mas que, depois que o coacusado viu, pediu para ele virar e abriu a porta e pulou do carro enquanto estava andando devagar. Afirmou que não viu a carga subtraída, pois a Polícia já chegou lá e desceu atirando e perguntando onde estava o “veneno” e “Alemão” (mídia audiovisual, Id. 124265106).

O adolescente F. S. M., relatou em ambas as fases processuais que seu padrasto, apelado Aroldo, o chamou para levarem um veículo até a cidade de Campo Novo dos Parecis/MT; disse-lhe que só iria buscar uma pessoa de alcunha “Alemão”, ora corréu, e voltariam para Tangará da Serra/MT.

Afirmou em sede inquisitiva que chegaram na referida cidade, pegaram o coacusado Ernandes, abasteceram o carro e estavam retornando para Tangará e narrou que
“logo depois que passaram a entrada da usina COPRODIA, Alemão mandou Aroldo retornar e entrar na estrada da COPRODIA; Que Alemão disse que queria olhar um negócio; Que perceberam que tinha um carro seguindo eles; Que então Alemão mantou Aroldo, que conduzia o veículo, acelerar o veículo; Que logo depois que passaram uma curva Alemão se jogou para fora do veículo, ainda em movimento e correu para mata a dentro”
(Id. 95331475, p. 41). Nesse mesmo sentido foi seu depoimento em sede judicial (mídia audiovisual, Id. 124265106).

Nota-se que o apelado Aroldo e seu enteado F. S. M. foram categóricos e uníssonos em dizer que foram até a cidade de Campo Novo do Parecis/MT para levar o veículo para o réu Ernandes e, em seguida, retornariam para sua cidade, e que não tinham ciência prévia sobre os produtos receptados; também é o que se extrai das declarações do coacusado.

Diante de tais considerações, apesar dos indícios de que o recorrido, juntamente com o coacusado Ernandes, tenha praticado o crime de receptação, com envolvimento de inimputável, observa-se que não há provas robustas nos autos que amparem o édito condenatório.

Oportuno ressaltar que
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos e subjetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitivas.

Nesse sentido, transcrevo as valiosas lições doutrinárias:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – grifei.

“
A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro).

Nessa senda, segundo a diretriz constitucional do princípio da presunção de inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Dessa forma, entendo cabível no caso em apreço a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
e, a respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP.

DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AXIOMA IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperioso manter a absolvição do apelante por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII do CPP, em observância ao axioma in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 0003783-16.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.6.2022, Publicado no DJe 11.7.2022).

Assim, de rigor a manutenção da absolvição do apelado Aroldo do delito de receptação e de ambos os acusados do delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022